Tribunal: TJMT
Processo: 1009710-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009710-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 990.763.301-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto e virtude de decisão que
afastou a alegação de prescrição e indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição direta, considerando o prazo aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da demora na citação da
E
xecutada.

III. R
azões de Decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário possui prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004
c.c
. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela, ocorrido em 15/05/2019. A
E
xecução foi ajuizada antes desse vencimento, em 31/03/2017, não se configurando a prescrição direta.

4. A Súmula 106 do STJ é aplicável ao caso, pois a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves administrativos do Poder Judiciário, e não de inércia do
E
xequente, o que impede o reconhecimento de qualquer modalidade de prescrição durante esse período.

5.
A prescrição intercorrente exige, nos termos do artigo 921 do CPC, a suspensão formal do processo, o que não ocorreu. Ademais, restou demonstrado que o
E
xequente adotou todas as diligências necessárias para localizar a
E
xecutada, não havendo paralisação imputável ao credor.

6. A citação por edital, realizada após esgotamento dos meios ordinários de localização, possui plena eficácia e não configura causa de paralisação do processo.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004
c.c
. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A demora na citação, quando decorrente de entraves do mecanismo judiciário, não configura prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, além de exigir a demonstração de inércia injustificada do
E
xequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Código Civil, art. 206, §3º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 238, 246, caput e §1º-A, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1992331/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13/03/2023; STJ, Súmula 106; TJ-MT, AI nº 1027059-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2025; TJ-GO, AI nº 5709188-37.2022.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009710-73.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Monique Lemes de Oliveira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 1001112-73.2017.8.11.0045
,
ajuizada por
Banco Bradesco S.A.

No
curso
da Execução, o Juiz singular
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, afastou a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de suspensão do processo.

Irresignada, a Agravante
sustenta a ocorrência de
prescrição da cédula de crédito bancário,
cujo prazo é
trienal,
uma vez que a
Execução foi ajuizada em 31/03/2017
, mas a
citação
somente foi efetivada
em 18/01/2024.

Sustenta que a demora resulta da inércia do Exequente, e não de entraves do Judiciário, motivo pelo qual afasta a aplicação d
o Verbete Sumular n.
106 do STJ.

Requer o reconhecimento da prescrição e a extinção da Execução.

Em contraminuta, o Agravado defende a inexistência de prescrição, sob o argumento de que não houve desídia,
pois adotou todas as diligências disponíveis para localizar a Executada e viabilizar a citação.

Invoca
o Enunciado Sumular

n.
106 do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a demora decorre de entraves do mecanismo judicial, não sendo possível imputá-la ao credor.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
Monique Lemes de Oliveira dos Santos
em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A.,
com base
em Cédula de Crédito Bancário firmada em 22/04/20
16
.

Ressalta-se que a Execução foi ajuizada
em 31/03/2017, antes do vencimento do
C
ontrato
. Contudo,
a citação da Executada apenas
se concretizou em 15/02/2024, por meio de edital, após o insucesso das tentativas de citação pessoal e a utilização dos meios disponíveis para sua localização.

Nesse contexto, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, opôs Exceção de
Pré
-Executividade. Alegou prescrição direta, sustentada no prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, artigo 44 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Defendeu a
ocorrência
da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a falta de localização da Executada impunha a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do CPC.

O Juiz de primeiro grau rejeitou ambas as alegações.

Afastou a prescrição direta, por entender que a distribuição da Execução interrompeu o prazo. E, quanto à prescrição intercorrente, entendeu que o prazo somente começou em 27/08/2022, com a vigência da Lei n
.
14.195/2021, não se encontrando, portanto, consumad
a.

Inconformada, a Executada, agora Agravante, reiterou sua tese defensiva quanto a ocorrência da prescrição direta
e sustenta que a falta de localização impunha a suspensão do processo, o que levaria, por consequência, ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Eis a síntese do necessário.

Da análise dos autos, verifico que não merece acolhida a insurgência recursal.

Conforme relato, a Execução possui lastro em uma Cédula de Crédito Bancário, título dotado de força executiva extrajudicial, ao qual se aplica o prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Esse entendimento encontra respaldo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
1992331/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13/03/2023, segundo o qual “incide sobre as Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da obrigação, conforme estabelece o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004
c.c
. o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra”.

No caso concreto, a Execução foi ajuizada em 31 de março de 2017, antes do vencimento final da obrigação, ocorrido em 15 de maio de 2019. Por esse motivo, não há
que
se falar em prescrição direta.

Importante salientar que, nos termos do Enunciado Sumular de n. 106 do STJ
:
“
P
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Referido enunciado é plenamente aplicável
na hipótese
, pois a análise da Execução revela
que as paralizações ocorridas no processo, decorrem exclusivamente de mora do próprio aparelho judiciário, e não de inércia do credor.

Para ilustrar, verifico que, em 03 de agosto de 2017 (Id. 9276733), o Exequente requereu a realização de diligências por meio do
Infojud
e
Bacenjud
, mas somente em 27 de abril de 2020 foi determinada a sua intimação (Id. 31571049). Situação semelhante ocorreu após novo pedido de citação formulado em 06 de maio de 2020 (Id. 31867509), cuja carta citatória apenas foi expedida em 27 de maio de 2022, evidenciando significativo lapso temporal imputável exclusivamente à tramitação interna do Judiciário.

Ademais, registro que em nenhum momento o processo foi formalmente suspenso, nem mesmo nas hipóteses previstas no artigo 921 do CPC, circunstância que afasta qualquer alegação de paralisação processual por desídia do Exequente.

Em relação
à prescrição intercorrente, também não encontr
a
respaldo na pretensão recursal. A disciplina vigente, conferida pela Lei 14.195/2021, alterou o artigo 921 do CPC,
e
estabeleceu que a prescrição intercorrente tem início após o decurso de um ano de suspensão, contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do executado ou de bens penhoráveis.

Entretanto, como já destacado, o processo jamais foi suspenso formalmente, razão pela qual não se observa o início do prazo de um ano que antecede a contagem da prescrição intercorrente.

Além disso, mesmo que se considerasse aplicável tal sistemática, verifico que, durante toda a tramitação, o Exequente permaneceu adotando as providências cabíveis para a localização da Executada, o que resultou, inclusive, na efetivação da citação por edital em 15 de fevereiro de 2024, fato que reforça a inexistência de inércia.

A propósito, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento exatamente nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a Cédula de Crédito Bancário inicia-se no vencimento da última parcela pactuada, não sendo alterado pelo vencimento antecipado da obrigação. A prescrição intercorrente, conforme previsão original do
art
. 921 do CPC, somente ocorre mediante inércia injustificada do credor, não sendo imputável ao exequente a demora processual causada pelo próprio mecanismo judiciário.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270592620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, deve-se aplicar o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 70 da Lei Uniforme, por força do que dispõe o artigo 44 da Lei n. 10 .931/04. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 2. (...) A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, que, intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação. 3.
Na hipótese, afasta-se a ocorrência da prescrição intercorrente quando durante o procedimento de satisfação do débito não é possível detectar qualquer paralisação do feito por desídia do exequente, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional,
não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, súmula 106). (Precedentes desta Corte). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 57091883720228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Sem destaque no original).

Por fim, afasto o argumento de que a citação ficta não produz efeitos para afastar a paralisação do feito. A legislação processual civil, especialmente os artigos 238 e 246, caput e §1º-A, do CPC, admite expressamente a citação por edital quando restam esgotados os meios ordinários de localização do demandado, atribuindo-lhe plena eficácia.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.
Mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025